Tribunal: TJES
Processo: 5041018-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041018-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO EM REGIME DE COOPERAÇÃO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. MÉRITO. ATRASO DE VOO E IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO RETORNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

b) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento da quantia de R$ 2.947,62 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal. (...)”

Na origem, a autora, passageira idosa, narra ter sido vítima de sucessivas falhas na prestação de serviços de transporte aéreo internacional em viagem planejada para o Canadá, iniciando-se com o cancelamento de voo no trecho de ida que ensejou atraso superior a vinte e quatro horas e a perda de compromissos familiares, seguido de graves entraves sistêmicos no balcão de embarque no trecho de retorno operado em regime de cooperação comercial, ocasião em que foi impedida de embarcar sob a alegação de erro na transmissão de dados e multiplicidade de reservas, culminando no desamparo em solo estrangeiro e na necessidade de aquisição de novas passagens por outra companhia aérea para viabilizar o seu regresso ao Brasil.

Em suas razões recursais, a companhia aérea recorrente suscita, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam sob o argumento de que as inconsistências no embarque de retorno ocorreram em trecho operado por outra companhia aérea. No mérito, aduz a regularidade de sua conduta operacional e alega a ocorrência de
no show
por parte da passageira para afastar o nexo de causalidade, sustentando, outrossim, a inexistência de abalo moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do quantum fixado em primeiro grau.

Em contrarrazões, a parte LUISA MARIA DE OLIVEIRA COSTA defende a manutenção integral da sentença de origem. Apesar de regulamente intimada, a parte COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A não se manifestou.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo-o o tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade passiva da companhia aérea recorrente, a configuração da responsabilidade civil, bem como o cabimento da indenização por danos morais.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela companhia aérea, uma vez que o contrato de transporte internacional foi executado sob o regime de cooperação comercial entre as empresas transportadoras, o que caracteriza a atuação conjunta na mesma cadeia de fornecimento. Sob essa ótica, à luz da teoria da asserção e das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, parágrafo primeiro, todos os integrantes da cadeia respondem solidariamente pelos danos causados, tornando inviável a pretensão da recorrente de eximir-se de sua responsabilidade sob a alegação de culpa exclusiva da parceira comercial.

No mérito, o inconformismo da companhia aérea voltado a afastar o dever de indenizar sob a alegação de regularidade operacional e ocorrência de
no-show
não encontra amparo no acervo probatório, visto que as graves inconsistências sistêmicas verificadas tanto no atraso expressivo no trecho de ida quanto no impedimento de embarque no retorno configuram defeito na prestação do serviço. Diante do cenário delineado nos autos, em que a passageira compareceu tempestivamente ao aeroporto e acabou desamparada em solo estrangeiro, restou rompida a legítima expectativa de segurança e eficiência contratual, fatores que consolidam a responsabilidade objetiva da transportadora e o consequente dever de indenizar, registrando-se que a condenação ao ressarcimento dos danos materiais restou acobertada pela preclusão ante a total ausência de impugnação específica nas razões recursais.

Quanto ao dano moral, adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo não configura dano presumido, devendo a lesão extrapatrimonial ser aferida diante das peculiaridades do caso concreto. Na hipótese vertente, o acervo probatório demonstra que a falha na prestação do serviço extrapolou o mero aborrecimento, uma vez que o expressivo atraso do voo, somado ao posterior impedimento de embarque e à completa ausência de assistência material, impôs à passageira, pessoa idosa, o severo desgaste de se ver desamparada no exterior e ter de custear novos bilhetes por vias próprias para viabilizar o seu regresso ao país.

Nessa senda, o cenário de desamparo e descaso por parte da companhia aérea revela manifesta ofensa aos direitos da personalidade, o que justifica a manutenção da verba indenizatória fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) na origem. Referido valor atende satisfatoriamente às finalidades punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem imprimir contornos de enriquecimento sem causa, revelando-se condizente com as nuances do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)